Tribunal: TJDFT
Processo: 0739499-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739499-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HUDSON SANTOS NOGUEIRA PACIENTE: FABIANO PIRES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado HUDSON SANTOS NOGUEIRA em favor de FABIANO PIRES DE SOUZA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, consistente em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. A liminar foi indeferida (ID 41601048). Colhidas as informações, noticiou o Juízo coator que proferiu sentença absolutória em favor do paciente, determinando sua soltura (ID 41976335). Nesse cenário, como bem oficiou a d. Procuradoria de Justiça (ID 42443415), houve a perda superveniente do objeto da impetração, acarretando sua prejudicialidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2023 14:14:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator